Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de petição de terceiro interessado buscando seu ingresso no writ, na qualidade de assistente simples, argumentando que possui interesse jurídico no feito tendo em vista que guarda com o Distrito Federal relação jurídica idêntica a dos apelados. Assinala que o desfecho do julgamento do processo repercutirá diretamente na sua esfera jurídica. Ao final, pede seu ingresso no feito na qualidade de assistente simples. É a suma dos fatos. A assistência simples é prevista no art. 119 do CPC, nos seguintes termos: "Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.". O ingresso de terceiro interessado, na qualidade de assistente simples, pressupõe a demonstração de efetivo interesse jurídico consubstanciado na possibilidade de a esfera de seu direito ser atingida pela decisão judicial a ser proferida no processo. O mero interesse econômico não autoriza o ingresso de terceiro na qualidade de assistente, haja vista a impossibilidade de vir a ser atingido por decisão judicial na relação da qual não faz parte. No caso dos autos, não vislumbro o interesse jurídico sustentado pelo Recorrente, na medida em que a decisão a ser proferida não tem efeito erga omnes e nem vinculante em relação a outras relações jurídicas, ainda que referentes à mesma matéria de fundo. Como se não bastasse, é firme o entendimento, no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiro, ex vi do art. 24 da Lei 12.016/2009. Precedentes do STF (RE 575.093/SP AgR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 11/02/2011; MS 32.074/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/11/2014) e do STJ (AgRg no MS 21.472/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/10/2016; AgInt nos EDcl no RMS 52.066/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/06/2018; EDcl no RMS 49.896/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2017) e do STJ (AgInt na PET no MS 23.310/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Indefiro o pedido. I. Brasília, 13 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator